Tribunal: TJSP
Processo: 1044483-51.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - Alegação de excesso - Aplicação da Lei 11.960/2009 – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face do REsp 1.492.221/PR, Tema 905 dos recursos repetitivos e do RE 870.947/SE, Tema no 810 da repercussão

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - Alegação de excesso - Aplicação da Lei 11.960/2009 – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face do REsp 1.492.221/PR, Tema 905 dos recursos repetitivos e do RE 870.947/SE, Tema no 810 da repercussão geral - Cálculo da correção monetária que deve seguir o IPCA-E, a partir de junho de 2009 – Juros de mora pela Lei 11.960/09 - Reapreciação do recurso – Parcial retratação.